Tribunal: TJBA
Processo: 0091783-17.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0091783-17.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELADO: MARIA JOSE DE CARVALHO REIS

Advogado(s)
:
PERICLES LARANJEIRA BARBOSA NETO, ANTONIO RUBENS NUNES VIEIRA FILHO, ANTONIO CESAR CARVALHO DE MAGALDI

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS
.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. NÃO CABÍVEL A SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS DE CONTA POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FORNECER OS EXTRATOS. ART. 6º, VIII E ART. 43 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. APELO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.